Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
UIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR SER PRODUTO DE ORIGEM LÍCITA. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ATO DE VOLUNTARIEDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para configuração do crime de receptação culposa é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
2. O acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1361/2024 – 30a DP – ID 71896429 (Ocorrência Policial no 9.987/2024 - 30a DP - ID 71896425; Ocorrência Policial no 9.293/2024 – ID 71896432; Auto de Apreensão no 536/2024 – 30a DP – ID 71896426) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
4. No presente caso, os elementos objetivos e subjetivos previstos no art. 180, § 3o do Código Penal encontram-se presentes, tendo em vista que o réu, sem adotar as cautelas devidas e sem exigir a mínima prova do negócio jurídico celebrado, adquiriu um aparelho celular sem caixa, carregador, nota fiscal ou recibo, ou qualquer elemento indicativo de que poderia ter origem lícita, de um desconhecido, situação que se amolda à locução "pela condição de quem oferece" prevista no tipo penal. Tais circunstâncias são suficientes para presumir ter o produto sido obtido por meio criminoso.
5. O conjunto probatório é suficiente para amparar o decreto condenatório, justificando a reforma da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Condenado o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 180, § 3o do Código Penal à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.